Tribunal: STF
Processo: AI 87677
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
EM AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, TEM O DEVEDOR, EXECUTADO,
FEITA A CITAÇÃO, O PRAZO DE 24 HORAS, PARA PAGAR O DÉBITO OU DAR
BENS A PENHORA. NÃO NO FAZENDO, DENTRO DESSE PRAZO, NASCE AO CREDOR,
EXEQUENTE, O PODER JURÍDICO DE INDICAR A PENHORA BENS DO DEVEDOR.
NÃO PODE O DEVEDOR, FLUIDO O PRAZO DE 24 HORAS, AINDA QUE A PENHORA
NÃO ESTEJA REALIZADA, NOMEAR BENS A PENHORA; PODE, SIM, REQUERER A
SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO POR DINHEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.